Tribunal: TJSP
Processo: 1133028-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento efetuado em favor da segurada da autora comprovado - Interesse de agir caracterizado - Indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento efetuado em favor da segurada da autora comprovado - Interesse de agir caracterizado - Indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133028-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelada EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
ENERGIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
2
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
APELADA:
FDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO - 30a VARA CÍVEL
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Pagamento efetuado em favor da segurada da autora comprovado -
Interesse de agir caracterizado - Indenização garantida por apólice
de seguro empresarial contra danos elétricos - Prejuízos
ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré
- Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da
comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese
dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de
causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação procedente -
Recurso provido.
VOTO N° 44.447 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos, derivada
de apólice de seguro empresarial com cobertura contra danos elétricos, julgada
improcedente pela sentença de fls. 239, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da decisão.
Aduziu, em suma, que a responsabilidade da concessionária de serviço público é
objetiva e prescinde da comprovação de culpa, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
sendo cabível a inversão do ônus da prova. Disse que a documentação que
instruiu a preambular evidencia sua sub-rogação nos direitos da segurada, bem
como o nexo de causalidade ente os danos suportados e a má prestação de
serviço pela requerida. Afirmou que o laudo técnico, os orçamentos, a ata de
vistoria e o relatório de regulação de sinistro comprovam a existência de danos
elétricos nos equipamentos da unidade consumidora sinistrada. Ponderou que os
eventos da natureza são previsíveis, de modo que não caracterizam caso fortuito
ou força maior excludentes da responsabilidade da concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
3
público. Ressaltou que a ré deveria ter sua rede de distribuição de energia
devidamente equipada para controlar distúrbios provenientes de descargas
elétricas. Discorreu amplamente sobre os temas. Colacionou jurisprudência em
abono às suas teses, insistindo no cabimento da reparação pleiteada na
inaugural, com acréscimo de encargos legais e a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram os
autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
empresarial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pela segurada,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.
De início, o documento de fls. 94 evidencia a quitação
de indenização no valor postulado na inaugural em favor da segurada da autora,
pois identifica os dados das partes, as informações bancárias referentes ao
crédito e a confirmação de pagamento.
Logo, não há falar em falta de comprovação do
pagamento da indenização securitária.
Por outro lado, considerando que a seguradora objetiva
ser reparada do valor que pagou à segurada a título de indenização por avarias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
4
em bens eletroeletrônicos, é patente seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito para o
aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio constitucional
da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se municie
de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus usuários, não
é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do procedimento
administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se ressarçam do
valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles ocorreram por
falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância, pelo
consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo legítimo o
acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
5
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica. Seguradora
pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores
pagos aos segurados na via administrativa. Julgamento antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de prévio pedido
administrativo. Responsabilidade objetiva da ré. Presente a demonstração do
nexo causal entre o evento e o dano experimentado. Prova documental
colacionada na exordial suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.” (Apelação n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos dos
segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos
segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO
DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da
lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia
da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos
ou defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de onde
decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois
na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a
pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE
APELAÇÃO.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA
PELA SENTENÇA QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei
(art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Razoável,
ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°,
do mencionado diploma legal.” (Apelação n° 1010692-14.2017.8.26.0077 -
31a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA
VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A REGULAÇÃO
DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
DESPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
7
consumo, subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da CF). 4.-
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa
e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão
de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o,
VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n° 414/10
da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio requerimento
administrativo - Precedentes desta Corte paulista. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga atmosférica -
Fortuito interno relacionado com a própria atividade da concessionária -
Laudos técnicos particulares idôneos a comprovar intensa variação de tensão
elétrica - Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio
Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
8
securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto no
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar meios
para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE
CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE -
DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS -
CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 -
RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a
Câmara da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
9
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade
da requerida opera-se independentemente de culpa, ressalvadas as hipóteses
previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do mencionado artigo.
Por isso, incumbia à recorrente comprovar, apenas, o
evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da culpa da
prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça assevera:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica - Seguradora que
indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado - Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n° 1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica - Ação de
regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos - Nexo causal e danos
comprovados - Direito de regresso da seguradora - Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público,
está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal
- A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo
de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de
causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6°, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Apelação provida.” (Apelação n°
1006164-49.2019.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado - Relator Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
10
Lino Machado - j. 12/02/2020)
A vasta documentação que instruiu a inicial evidencia
que os prejuízos sofridos pela segurada da autora advieram de distúrbios na rede
elétrica.
É certo que o aviso de sinistro, o minucioso relatório de
regulação de sinistro com fotografias dos bens avariados e do local do sinistro, os
orçamentos, cotações e, principalmente, o laudo técnico produzido por empresa
especializada (fls. 68), tudo analisado em conjunto, demonstram que os danos
ocasionados aos bens eletrônicos que guarneciam o imóvel segurado decorreram
de sobrecarga de energia elétrica.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelante e a prestação de
serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de sua segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
11
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de
prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha na
prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar
a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal
disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-
rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou
do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado, o
prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar a indenização
será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter sido manejada pelo
titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra Nancy
Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Logo, a ação comporta decreto de procedência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133028-14.2018.8.26.0100 -Voto no
12
condenar a ré a pagar à autora R$ 4.068,00, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde a data do
pagamento efetuado à segurada em 18 de julho de 2018 (fls. 94) e juros
moratórios legais a contar da citação; incumbindo à requerida, vencida, arcar com
as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o
valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR